Tribunal: CARF
Processo: 11543.720350/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720350/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.719 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
WILSON IVO DAS NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não
basta a disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao pagamento
realizado, mormente quando tal vinculação foi objeto de intimação por parte da
autoridade lançadora.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720350/2013-06
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720350/2013-06

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
11543.720350/2013-06, em face do acórdão no 09-64.821, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão realizada em
19 de outubro de 2017 no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2011, que apurou crédito tributário total de R$ 6.226,34,
sendo R$ 3.386,65 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo em
17/07/2013.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2012,
apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado havia sido de imposto a restituir no
valor de R$ 419,35.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de despesas
médicas no valor de R$ 13.840,00, com as seguintes fundamentações:

Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 24/07/2013, alegando que a
empresa Agalma se recusou a fornecer notas fiscais, que os serviços de fisioterapia
domiciliares foram decorrentes de problemas de coluna, anexando declaração da
profissional com as especificações dos valores pagos, e que o Dr. Joaquim retificou o
recibo equivocadamente datado com o ano 2011, quando o correto é 2012.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, exonerando parcialmente o crédito tributário constituído.
O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento a respeito de
deduções indevidas, apresentou recurso voluntário, às fls. 43/45, requerendo que seja afastada a
glosa de despesa médica com a fisioterapeuta Patrícia Barbosa.
Após, o julgamento foi convertido em diligência conforme Resolução no 2202-
000.870 (fls.60/63) para que a unidade de origem promovesse a juntada dos seguintes
documentos:
a) Os Termos de Intimações encaminhados ao contribuinte previamente a
notificação de lançamento, em relação ao ano-calendário 2011, onde tenha sido
o contribuinte intimado e re-intimado para apresentação de comprovação da
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720350/2013-06

despesa médica com a fisioterapeuta Patrícia Barbosa, bem como os respectivos
comprovantes de intimação e re-intimação (cartas A.R.);
b) As respostas apresentadas pelo contribuinte, com documentos por ele
anexados (se for o caso), após ter sido ele regularmente intimado e reintimado.
Caso o contribuinte não tenha se manifestado quando da intimação e re-
reintimação, que se promova a juntada aos autos de termo de perempção ou que
se informe a inexistência deste à época.
Em atendimento à Resolução, a unidade de origem juntou ao processo o dossiê
fiscal referente ao IRPF/2012 e os Termos de Intimação Fiscal n° 2012/681584871589934 e
Termo de Re-intimação Fiscal IRPF/2012, de 07/05/2013 (fls. 68/94) com Aviso de
Recebimento-AR (fl.98). A resposta à intimação foi juntada em fls. 99/101.
O contribuinte, às fls. 104/154, veio aos autos apresentar documentos com intuito
de comprovar as despesas médicas declaradas no IRPF exercício 2012.
Após a realização da diligência, os autos retornaram a esse Colegiado para
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Diante da procedência parcial da impugnação apresentada, resta a lide delimitada
quanto a análise da glosa de despesa médica com a fisioterapeuta Patrícia Barbosa no valor de
R$ 10.000,00, no ano-calendário 2011.
Verifica-se na notificação de lançamento, especialmente ao que consta à fl. 7 dos
autos, que o contribuinte foi por mais de uma vez intimado a apresentar comprovantes do efeito
desembolso da despesa com a fisioterapeuta Patrícia Barbosa, tendo somente apresentado recibo
(declaração) da profissional (à fl. 10), datado de dezembro/2011, deixando de apresentar,
conforme a fiscalização, recibos contemporâneos aos tratamentos e do efetivo desembolso.
Vejamos:

Assim, conforme colacionado acima, a fiscalização, antes de proceder a
notificação de lançamento, teria re-intimado o contribuinte (no mínimo, portanto, promovido
duas intimações) para apresentar comprovação da despesa médica glosada.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720350/2013-06

Por não haver nos autos prova destas intimações, foi proferida a Resolução n.o
2202-000.870 (fls.60/63) para que a unidade de origem promovesse a juntada dos seguintes
documentos:
a) Os Termos de Intimações encaminhados ao contribuinte previamente a
notificação de lançamento, em relação ao ano-calendário 2011, onde tenha sido
o contribuinte intimado e re-intimado para apresentação de comprovação da
despesa médica com a fisioterapeuta Patrícia Barbosa, bem como os respectivos
comprovantes de intimação e re-intimação (cartas A.R.);
b) As respostas apresentadas pelo contribuinte, com documentos por ele
anexados (se for o caso), após ter sido ele regularmente intimado e reintimado.
Caso o contribuinte não tenha se manifestado quando da intimação e re-
reintimação, que se promova a juntada aos autos de termo de perempção ou que
se informe a inexistência deste à época.
Em atendimento à Resolução no 2202-000.870, a unidade preparadora juntou aos
autos o dossiê fiscal referente ao IRPF exercício 2012 e os Termos de Intimação Fiscal n°
2012/681584871589934 e Termo de Re-Intimação Fiscal IRPF/2012, de 07/05/2013 (fls. 68/94)
com Aviso de Recebimento-AR (fl.98). A resposta à intimação foi juntada em fls. 99/101.
O contribuinte em fls. 104/154 veio aos autos apresentar termo de esclarecimento
e documentos com intuito de comprovar as despesas médicas declaradas no IRPF exercício
2012. No que tange a profissional Patrícia Barbosa, apresenta recibo de fl. 138 e declaração da
referida profissional à fl. 137, documentos estes que já se encontravam nos autos,
respectivamente às fls. 79 e 10.
No caso, a razão da glosa se deu por não haver comprovação do efetivo
pagamento da despesa com a fisioterapeuta Patrícia Barbosa, ou anda, de que o recibo tenha
sido contemporâneo ao tratamento, pois emitido um único recibo, em 31/12/2011 no valor de R$
10.000,00.
O contribuinte, para provar suas alegações tão somente apresenta declaração da
profissional Patrícia Barbosa, à fl. 10, onde esta declara que recebeu durante o ano-calendário
2011 o valor de R$10.000,00 do contribuinte, referente a 167 sessões de fisioterapia de preço
unitário R$ 60,00. Consta na declaração o número de inscrição no órgão de classe (CREFITO), o
CPF da fisioterapeuta, o beneficiário do tratamento (o próprio contribuinte), o período do
tratamento (janeiro a dezembro de 2011), a forma de recebimento dos valores (em espécie,
exclusivamente), carimbo e assinatura da profissional.
Portanto, tendo o contribuinte sido intimado e re-intimado a apresentar prova do
efetivo pagamento, bem como para que apresente recibo na forma que a fiscalização entende por
adequada (“contemporâneos aos tratamentos”), verifica-se que o contribuinte não o fez. A prova
do efetivo pagamento, quando exigida pela fiscalização, havendo razões para tal, deve se realizar
por meio de apresentação de cópias de cheques, transferências bancárias, comprovantes de
pagamento com cartão de crédito/débito, ou ainda, prova de que realizou saques em datas
próximas a do pagamento da despesa médica.
No caso, o pagamento teria ocorrido de uma única vez, em 31/12/2011, no valor
de R$ 10.000,00. Ora, se de fato assim foi, deveria o contribuinte apresentar prova, por exemplo,
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720350/2013-06

de que fez saque deste valor neste dia ou em dias anteriores a este, ou que transferiu tal quantia à
fisioterapeuta. Enfim, fazer prova do efetivo pagamento da despesa.
Para que seja possível a dedução pretendida pela contribuinte, necessário que seja
observado o disposto no art. 80, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto n.o 3.000/1999, vigente à época, sendo a matriz legal a Lei n.o 9.250/95, art. 8o, inc. II,
alínea “a”.
O RIR/99, vigente à época dos fatos geradores, ainda traz a necessidade da
comprovação de todas as deduções da base de cálculo do imposto em seu art. 73, §1o.
De igual forma, a Instrução Normativa SRF n.o 15, de 2001, nos artigos 43 e 48
seguem o estabelecido na legislação.
Resta nítido, portanto, a necessidade de comprovação prevista em legislação para
que o contribuinte possa se aproveitar das deduções das despesas médicas na declaração, pois
estas se restringem aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativo ao seu tratamento ou de
seus dependentes.
Considerando que a legislação tributária prevê a possibilidade de o contribuinte
ser intimado a comprovar ou justificar suas alegações (deslocamento do ônus probatório), cabe a
este trazer elementos que comprovem o direito alegado.
O contribuinte, ora recorrente, utilizou-se de recibo emitido em 31/12/2011 que
supostamente abrangeria diversas sessões de fisioterapia. Ora, causa estranheza a profissional ter
recebido somente no último dia do ano o valor das alegadas 167 sessões que teriam sido
realizadas. Diante da peculiaridade do caso, entendo como correto a fiscalização ter exigido
adicionalmente que seja demonstrado o efetivo pagamento desta despesa médica, o que restou,
contudo, sem qualquer comprovação.
Para comprovar seu direito, o contribuinte apresentou declaração da profissional,
bem como recibo por ela emitido, porém, insta salientar que esses documentos possuem natureza
particular, e, portanto, de maneira isolada não podem, in casu, ser utilizados para comprovar o
efetivo pagamento da profissional.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que se infere
da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/99, cuja base legal é o art. 11, § 4o, do Decreto-lei no
5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Não basta a disponibilidade de um recibo, sem a vinculação deste ao seu efetivo
pagamento. Nesse sentido, o art. 80, §1o, inciso III, do RIR/99, prevê que a dedutibilidade das
despesas médicas está condicionada à especificação e comprovação dos pagamentos efetuados.
A tônica do dispositivo legal é a especificação e a comprovação dos pagamentos.
Tanto que se admite o cheque nominativo compensado como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar
sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720350/2013-06

Fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o art. 80 do
RIR/99. Documentos de natureza particular, por si só, podem não ser suficientes para a
comprovação do efetivo pagamento, mormente quando não constituem prova de transferência de
numerário relativo à efetiva prestação de serviço que permita a dedução a título de despesa
médica.
Portanto, tem-se que incumbe a quem alega o ônus da prova, por meio da
demonstração dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos. Trata-se de ônus exclusivo do
ora recorrente, a quem cabia comprovar, de maneira inequívoca, as suas alegações.
Desse modo, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela
contribuinte, com fundamento no artigo 373, inciso I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99,
deve-se manter sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo
administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução
e do disposto no artigo 37 desta Lei”. Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC: “Art.
373. O ônus da prova incumbe: I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital